Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703780-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA - ME, BENEDITO PEDRO DOS SANTOS, VILMA CRISTINA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (ID 111564694 do processo no 0709389-82.2017.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA ME, BENEDITO PEDRO DOS SANTOS e VILMA CRISTINA XAVIER, indeferiu o pedido de busca de bens, mediante a utilização do sistema CNIB. Em suas razões recursais (ID 32520890), o banco agravante alega que, a utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para localização de imóveis em nome dos devedores no âmbito nacional é medida possível, não havendo motivos que justifiquem o seu indeferimento pelo juiz de origem. Aduz que o indeferimento de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do banco agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que o sistema em questão permite a pesquisa de imóveis existentes em nome dos executados, em âmbito nacional, para a inclusão da indisponibilidade. Pondera que a consulta ao CNIB não se restringe às execuções fiscais ou para proporcionar segurança nos negócios imobiliários, e que não há necessidade de comprovação da alteração fático-financeira dos devedores, pois as pesquisas realizadas no sistema ERIDFT retornaram positivas apenas para um imóvel, porém, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, de modo que é possível efetuar a busca de imóveis agora em âmbito nacional. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal ao presente recurso, considerando que o pedido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não possuindo os óbices previstos nos incisos III e IV do artigo 932 do CPC; bem como diante do fato de que o feito pode ser extinto ou arquivado sem o esgotamento das medidas disponíveis para a localização de bens dos devedores. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens em nome dos executados, mediante o sistema CNIB (Central de Indisponibilidade de bens). No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no ID 32520892. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo/ antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora